Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-46.2019.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-46.2019.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 17.994.616/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE BISKER - CPF: 185.107.038-92 (ADVOGADO), ITAMAR RODRIGUES - CPF: 287.820.648-73 (ADVOGADO), GRAZIELE BALBINOTTI - CPF: 028.385.261-54 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS UNILATERAIS – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – REDISCUSSÃO – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Visibilidade manifesta de descabimento dos aclaratórios, por irrecorribilidade fundada em ponto vazio, mister sua rejeição, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, diante do nítido caráter protelatório, ante o abuso do direito de recorrer, notadamente pelo retardo imotivado do curso processual pelo uso indevido dos instrumentos processuais. Multa aplicada em 2% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, em favor do embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000484-46.2019.8.11.0035

EMBARGANTE:

GRAZIELE BALBINOTTI

EMBARGADA:

TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GRAZIELE BALBINOTTI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
TECNOFOS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. – ME
, condenando a requerida/embargante ao pagamento de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com correção monetária pelos índices da CGJ/MT desde o vencimento e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de obscuridade, contradição e omissão, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Argumenta que a decisão embargada não enfrentou de forma adequada a relevância da prova testemunhal requerida, a qual teria natureza complementar em relação aos laudos técnicos particulares já juntados aos autos.

Aponta que o acórdão incorreu em contradição, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a juntada de laudos técnicos pela defesa, deixou de admitir a oitiva de testemunhas que poderiam esclarecer a origem das amostras e o contexto de produção dos referidos laudos.

Sustenta que o indeferimento da prova testemunhal, sob a justificativa de que apenas a prova pericial seria adequada, não se enquadra nas hipóteses restritivas do art. 443 do CPC, já que os fatos que a prova oral visava a demonstrar (entrega, armazenamento e utilização do produto) não poderiam ser provados exclusivamente por documentos ou perícia.

Explana que a decisão recorrida, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, deixou de reconhecer a indispensabilidade da prova oral para elucidar as circunstâncias fáticas, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e o art. 369 do CPC, que assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos;

Assevera que o
decisum
também incorreu em omissão quanto ao necessário prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 9º, 442, 443 e 445 do CPC, bem como o art. 369 do mesmo diploma, uma vez que a ausência de enfrentamento explícito inviabiliza a interposição de recurso especial;

Por fim, defende que o indeferimento da prova testemunhal restringiu indevidamente o leque probatório, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a busca da verdade real, o que enseja a integração do julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e anular o acórdão para que seja determinada a produção da prova testemunhal (Id. 317554870).

Contrarrazões acostadas no Id. 320137385, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – REJEITADA – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA – VÍCIO DO PRODUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando fundamentado na sua inutilidade para a elucidação dos fatos controvertidos.

Laudos técnicos unilaterais, sem identificação da origem das amostras e sem finalidade jurídica expressa, não são aptos a afastar a exigibilidade do débito em ação de cobrança por vício do produto.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No entanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A embargante sustenta que houve omissão e contradição quanto ao indeferimento da prova testemunhal, reiterando a alegação de cerceamento de defesa. Contudo, o colegiado já apreciou essa preliminar de forma expressa, rejeitando-a, ao consignar que:

“Com base nos arts. 370, caput e parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou incapazes de, pela sua natureza, esclarecer o fato controvertido, desde que o faça de modo fundamentado. No caso concreto, a sentença consignou que a prova testemunhal requerida ‘não tem o condão de comprovar as alegações da parte requerida, já que não se trata de situação de fato em si, em que a testemunha possa ter presenciado’, concluindo que ‘a prova é imprestável ao processo, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC’, e que o feito ‘comporta o julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas’.”
(sic)

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa foi apreciada, tendo a Turma Julgadora concluído, de forma motivada, pela desnecessidade da dilação probatória e pela legitimidade do julgamento no estado em que se encontrava o processo.

Também não subsiste a alegada contradição, já que o acórdão embargado foi coerente ao analisar a imprestabilidade dos laudos unilaterais e ao afastar a pertinência da prova oral, justamente porque a aferição técnico-química somente poderia ser realizada por meio de perícia judicial validada, e não por testemunhas, cuja oitiva não teria aptidão para infirmar os fundamentos da sentença.

De igual modo, inexiste obscuridade, pois o julgado foi expresso ao reconhecer a suficiência dos elementos trazidos pela parte autora — notadamente as notas fiscais — como indícios idôneos da existência do débito, e a fragilidade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela requerida, razão pela qual manteve a condenação.

Desse modo, no caso em exame, vê-se das razões dos embargos que não há uma linha sequer de abordagem de vício acerca da contaminação do ato judicial impugnado, sob quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, senão o intuito de análise meritória do instrumental que o embargante manejou e que foi desprovido com fundamentação sólida e clara, à luz dos elementos constantes nos autos.

Nesse toar, resta manifestamente visível o descabimento dos presentes aclaratórios, por irrecorribilidade fundada em ponto vazio, circunstância que impõe sua rejeição, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, norma que não exige reiteração de conduta, mas, sim, que reste configurado o nítido caráter protelatório, pelo manifesto abuso do direito de recorrer, notadamente ante o retardo imotivado do curso processual pelo uso indevido dos instrumentos processuais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que se consideram protelatórios os embargos de declaração que visem a rediscussão do julgado, invocando questões expressamente decididas, mostrando-se imperiosa a cominação de multa.

Veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. A oposição de embargos declaratórios na origem, pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo escorreita a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. Precedentes.
3. A caracterização do interesse de agir, em ações que objetivam a exibição de documentos societários, exige a prova do requerimento formal na via administrativa e o comprovante do pagamento da taxa de serviço, quando a empresa o exigir (art. 100, § 1º, da Lei n. 6.404/1976), conforme assentado por esta Corte em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp n. 982.133/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2008, DJe 22/9/2008). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito executado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025